Tribunal: TJSP
Processo: 0002084-95.2010.8.26.0301
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente à possibilidade de a Fazenda Pública poder substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente à possibilidade de a Fazenda Pública poder substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA – TEMA 166/STJ.
Manutenção do decidido.